Tribunal: TJES
Processo: 5000936-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000936-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RECIVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA TRIBUTÁRIA ISOLADA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LEI NOVA MAIS BENÉFICA – RETROATIVIDADE – ART. 106, II, “C”, DO CTN – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA –
NON REFORMATIO IN PEJUS
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante a pendência de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 487, que se relaciona com a extensão do efeito confiscatório das multas tributárias isoladas, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a fixação de multa em percentual superior a 100% do valor da obrigação principal afronta os princípios constitucionais da tributação, por traduzir penalidade desproporcional à infração cometida, ensejando o reconhecimento de caráter confiscatório da exação.

2. Demonstrado, no caso concreto, que as penalidades aplicadas nas CDA’s impugnadas superam o patamar de 400% do valor do tributo, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a ilegalidade da exação.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000936-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, irresignado com a decisão proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em face de RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A., a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada, determinando a limitação da multa tributária constante nas CDA’s nº 10393/2022 e 10394/2022 ao percentual de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de agravo de instrumento, em que pugna pela reforma da decisão interlocutória, alegando, em síntese: (a) que a multa aplicada possui amparo legal e visa ao desestímulo de condutas ilícitas, como a não emissão de documentos fiscais; (b) que o percentual aplicado decorre de política fiscal legítima, destinada a garantir a eficácia da arrecadação e o cumprimento das obrigações acessórias; (c) que não há violação ao princípio do não-confisco, pois o STF reconhece a possibilidade de multas superiores a 100% (cem por cento) em casos de infrações graves ou reiteradas; e (d) que a decisão agravada não considerou adequadamente a jurisprudência constitucional sobre o tema, tampouco a natureza da multa imposta, tratando-se de sanção decorrente de descumprimento de dever instrumental e não de simples inadimplemento tributário.

Pois bem.

A controvérsia posta à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da validade das multas tributárias aplicadas com base nos artigos 75 e 75-A da Lei Estadual n.º 7.000/2001, à luz do princípio da vedação ao confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição da República.

Cumpre, de plano, esclarecer que a penalidade discutida nos autos classifica-se como multa tributária isolada, pois decorrente do descumprimento de obrigação acessória.

A despeito da referida conclusão, o simples enquadramento da sanção nessa categoria não exonera a Administração Tributária do dever de respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente no que tange ao risco de configuração de efeito confiscatório.

Embora pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 487, que se relaciona justamente com a extensão do efeito confiscatório das multas isoladas, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma consistente no sentido de que a multa, ainda que isolada, deve guardar conformidade com os limites constitucionais, sendo vedada a sua aplicação em patamar que configure confisco, em violação ao art. 150, IV, da Constituição da República.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA FISCAL QUALIFICADA. EFEITO CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a exclusão, da Certidão de Dívida Ativa (CDA), da parcela da multa que excedesse 100% do valor do imposto devido e para que o cálculo da atualização monetária e juros não ultrapassasse a taxa Selic. A agravante sustenta que houve violação ao sigilo bancário na obtenção de informações pelo fisco estadual, afronta à Lei Complementar n.º 105/2001 e imposição de multa confiscatória no percentual de 176% sobre o tributo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a obtenção de informações fiscais pelo fisco estadual junto às operadoras de cartão de crédito violou o sigilo bancário do contribuinte; e (ii) estabelecer se a multa fiscal qualificada imposta no percentual de 176% do tributo devido possui caráter confiscatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A obtenção de informações fiscais prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito à Administração Tributária não configura, por si só, violação ao sigilo bancário, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2859, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 105/2001. O Supremo Tribunal Federal entende que multas punitivas fixadas em até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório, sendo vedada a imposição de penalidades tributárias desproporcionais. No caso específico das multas fiscais qualificadas, o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria (Tema 893/STF), mas ainda não definiu um limite absoluto para sua aplicação.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem adotado entendimento no sentido de que multas fiscais que ultrapassem 100% do tributo são abusivas, independentemente de serem isoladas, qualificadas ou de ofício, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A obtenção de informações fiscais por meio das administradoras de cartão de crédito e débito pela Administração Tributária não configura violação ao sigilo bancário, conforme decisão do STF na ADI 2859. Multas fiscais que ultrapassem 100% do valor do tributo apresentam caráter confiscatório e devem ser limitadas a esse percentual, ainda que qualificadas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; Lei Complementar n.º 105/2001; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2859; STF, ARE 1434300 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03-07-2023; STF, RE 736.090/SC (Tema 893/STF); TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008354-61.2022.8.08.0000; TJES, Apelação Cível n.º 0015815-05.2019.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004438-53.2021.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006307-51.2021.8.08.0000.

(TJES - Agravo de instrumento nº. 5017385-37.2024.8.08.0000; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 24.03.2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.

1. Não obstante o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral na questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada (RE 640452/ RG), a matéria ainda não submetida a julgamento pelo Excelso Pretório.

2. Segundo o entendimento do STF e do TJES, ostentam caráter confiscatório as multas isoladas, decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, quando fixadas em patamar superior a 100% do valor do tributo. Precedentes.

3. Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de instrumento nº. 5012990-36.2023.8.08.0000; Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.12.2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por CATIVI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que limitou a cobrança da multa a 100% do tributo devido, reconhecendo a insubsistência parcial do auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a limitação da multa ao percentual de 100% do tributo devido, determinada pela sentença, é aplicável também a multas isoladas, mesmo que desvinculadas do montante do tributo principal; (ii) avaliar se a multa tributária isolada aplicada no caso concreto possui caráter confiscatório; (iii) definir se a incidência da alíquota interna de ICMS de 17% sobre receitas não declaradas é compatível com o regime do Simples Nacional, considerando a omissão de emissão de documentos fiscais pela empresa optante.

III. RAZÕES DE DECIDIR A limitação da multa tributária ao patamar de 100% do tributo devido encontra respaldo nos princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco, conforme art. 150, IV, da CF/1988. A aplicação de multa superior a 100% do tributo devido,
ainda que isolada
, caracteriza sanção confiscatória, violando a função punitiva e educativa do tributo.
Empresas optantes pelo Simples Nacional, ao realizarem operações desacobertadas de documentos fiscais, sujeitam-se à aplicação das regras gerais previstas na legislação estadual, inclusive quanto às penalidades. O entendimento jurisprudencial predominante no TJES e STF ratifica a necessidade de respeito ao limite de 100% da penalidade, independentemente da natureza da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº. 0004981-11.2017.8.08.0024; Relatora: HELOISA CARIELLO; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.03.2025)

No caso em apreço, a penalidade referente à CDA nº. 10394/2022 (id 23131421 dos autos de origem) foi aplicada com fundamento no art. 75-A, § 3º, V, "a", da Lei Estadual nº 7.000/2001, que assim dispõe:

Art. 75-A. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1.º a 8.º deste artigo.

[...]
§ 3.º Faltas relativas à documentação fiscal:

[...]
V - utilizar, fornecer, possuir, fabricar ou guardar documento fiscal em desacordo com as exigências previstas na legislação:
a) quando se tratar de documento inidôneo:

1. multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por documento;

2. multa de 10% (dez por cento) do valor da operação ou prestação, na hipótese de saída de mercadoria, ou de serviço prestado, desde que o documento esteja devidamente escriturado e o imposto do respectivo período de apuração esteja recolhido;

Todavia, conforme a sanção aplicada no caso vertente superou o percentual de 400% do valor do tributo, o que ampara o fundamento sobre a desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa.

Ademais, no que concerne à penalidade tributária imposta no âmbito da CDA nº. 10393/2022 (id 23131422), além de ser aplicado o mesmo raciocínio - pois o percentual da multa alcança o mesmo patamar excessivo - observo outra circunstância que contribui para o reconhecimento da exorbitância do valor apurado.

In casu,
constata-se que a penalidade tributária foi originalmente cominada com base no art. 75, § 3º, inciso VII, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 7.000/2001, em relação a operações ocorridas nos meses de 01/17, 02/17, 03/17, 04/17, 05/17, 06/17, 07/17. A disciplina legal vigente assim dispunha.

"Art. 75. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1.º a 8.º deste artigo.

[...]

§ 3.º Faltas relativas à documentação fiscal:

[...]

III - destacar imposto em documento referente à operação ou prestação não tributada ou não sujeita à tributação:

a) multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto indevidamente destacado."

Contudo, referido dispositivo legal foi integralmente revogado com a superveniência da Lei Estadual n.º 10.647/2017, a qual passou a produzir efeitos a partir de 01.09.2017, antes, portanto, da lavratura do auto de infração e da inscrição da dívida ativa, que somente ocorreram no ano de 2022. É de se observar, ademais, que a nova redação contida no artigo 75-A da mesma Lei n.º 7.000/2001 passou a estabelecer sanção pecuniária mais branda, conforme visto anteriormente.

Nesse contexto, convém trazer a lume o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, cujo teor preceitua:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

[...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:

[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Como se vê, seria de rigor a aplicação retroativa da nova disciplina sancionatória, por ser mais benéfica ao contribuinte, em observância ao princípio da legalidade tributária e da retroatividade benigna das normas sancionatórias.

A aludida conclusão, no entanto, apresenta-se apenas como reforço de argumentação para a manutenção do reconhecimento da desproporcionalidade da multa pela decisão agravada, não sendo possível nesta instância revisora, no entanto, impor ônus mais gravoso ao ente estatal no âmbito de seu próprio recurso dada a vedação ínsita ao princípio processual do
non
reformatio in pejus
.

Assim, por restar evidenciado o excesso na cobrança das multas tributárias aplicadas, que excedem os percentuais previstos tanto na legislação tributária, como nas balizas jurisprudenciais aplicáveis ao caso vertente, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)